Tribunal: TJMT
Processo: 1039693-79.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039693-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NELSON BEPPLER - CPF: 501.367.209-00 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE PAULA - CPF: 014.615.961-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição.
Atipicidade da conduta. Insuficiência probatória.
Prova testemunhal.
Confissão extrajudicial.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante
às penas de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como 1 mês de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
CTB,
art. 306,
caput
).
A Defesa requer
a
absolvição
por
atipicidade da conduta
ou pela
insuficiência probatória
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem com o veículo momentaneamente parado descaracteriza o delito de embriaguez ao volante;
e
(
ii
) verificar se a prova coligida, diante da alegada ilegibilidade do teste de alcoolemia, é suficiente para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
O fato de o veículo estar parado no instante da abordagem não descaracteriza o delito, pois
ficou
comprovado que o apelante conduziu automóvel sob efeito de álcool até o ponto fiscalizado, conforme relatos policiais e sua confissão.

4.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva potencialidade lesiva, bastando a prova da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada.

5.
A materialidade do delito encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de
etilômetro
e prova testemunhal, todos confirmando a concentração alcoólica de 0,72 mg/L, acima do limite legal.

6.
A confissão extrajudicial do apelante é válida e reforça a autoria, mesmo que
não tenha sido confirmada
em
J
uízo
(TJMT,
Enunciado Orientativo n. 11
)
, além de
corroborada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais
,
idôneos para fundamentar condenação (TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

IV. Dispositivo

7
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 306,
caput
, §§ 1º e 2º. Lei n. 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1635492/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 23.03.2021;
TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025;
TJMT,
Enunciado
s
Orientativo
s
n. 8
e n. 11
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1039693-79.2023.8.11.0003
,
na qual o apelante foi condenado às penas de
6
meses de detenção
e
1
0
dias-multa
, bem como
1
m
ês
de suspensão
d
a habilitação para dirigir veículo automotor
, em regime aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB).

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta a absolvição do apelante consubstanciada na
atipicidade
da conduta
ou na
insuficiência de provas
, a
legando a i
legibilidade do exame de alcoolemia;
a
ausência de outros meios probatórios válidos;
e
que a abordagem ocorreu com o veículo parado, o que descaracterizaria o delito
(Id 2
89481381
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

2
95421364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo
não p
rovimento

do apelo
defensivo

(Id
2
96770387
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
CTB ,

art. 306,
caput
), pois, no dia
17
de novembro de
2023, por volta de 13h53min,
ele
foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal
,
na BR 163, KM 107,
em
Rondonópolis
/
MT, conduzindo
o
veículo Fiat Pálio, placa LSZ0A56, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão absolutória.

Irresignada, a

Defesa
requer a absolvição do apelante, seja pela atipicidade da conduta, uma vez que a abordagem ocorreu com o veículo parado, o que descaracterizaria o delito, seja pela insuficiência probatória, ao argumento de
ilegibilidade do exame de alcoolemia
e a
ausência de outros meios probatórios válidos
.

Todavia, com
análise dos autos
,
verifico que a pretensão
defensiva

não merece acolhimento.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante
delito
(
Id

2
76361017
), boletim de ocorrência (
Id

276361018
),
teste de alcoolemia
(
Id

276361019 – pp. 4 a 5
) e
pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos
, inclusive pela própria confissão do acusado.

Inicialmente, convém apreciar a
tese defensiva de
atipicidade da conduta
, uma vez que
o apelante foi abordado com o veículo parado
.

Ao contrário do alegado, os
policiais rodoviários federais são claros ao afirmar que a abordagem ocorreu durante patrulhamento na BR-163, nas imediações do KM 107, quando avistaram o veículo do apelante e decidiram abordá-lo para verificação documental.

Impende consignar, o
fato de o veículo estar momentaneamente parado no instante exato da abordagem não descaracteriza o crime, pois há elementos suficientes nos autos que demonstram que o apelante efetivamente conduziu o veículo sob efeito de álcool até aquele ponto da rodovia.

Saliente-se que o
próprio apelante confessou, em sede policial, que
“voltava da cidade de Cuiabá/MT, em companhia de sua esposa e, após passar por Rondonópolis, já próximo ao trevo de acesso à
Itiquira
/MT, foi abordado por policiais rodoviários federais”
(Id 276361026)
.

Importante destacar, ainda, que
o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido:

“O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
1635492/SC, Rel. Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma
, j.
23
.
3
.
2021)
.

Noutro giro, quanto à alegada
insuficiência probatória

também desmerece amparo.

Os policiais rodoviários federais Hugo Leonildo e Rafael
prestaram declarações uníssonas e harmônicas em ambas as fases processuais
(Id 276361021, Id 276361022

e Id 276361884).

E
m
J
uízo,
confirmaram
que o apelante foi abordado na BR-163, KM 107, conduzindo veículo automotor, ocasião em que apresentava sinais de embriaguez, tendo sido submetido ao teste de
etilômetro
, que resultou em concentração de 0,72 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor muito superior ao limite legal de 0,34 mg/L.

Destaco trecho do depoimento do policial Hugo Leonildo, que narrou que o próprio apelante confirmou ter ingerido bebida alcoólica naquele mesmo dia, em período anterior à abordagem.

Contata-se que o apelante
confessou
perante
à
autoridade policial
ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
, bem como afirmou ter feito o teste de
etilômetro
, o qual apresentou resultado com valor superior ao previsto em lei
(Id
276361026
)
.

Conquanto tenha usado o direito ao silêncio na instrução (Id
276361884
), há que considerar a sua confissão extrajudicial.

Nesse ponto, destaco o entendimento pacífico deste Tribunal:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 11).

Ademais, não obstante a alegação defensiva de que o teste
de alcoolemia juntado aos autos é ilegível e, portanto, imprestável como prova
, entendo que tal argumento não prospera.

Ainda que o
referido
documento apresente alguma dificuldade de visualização, sua existência e validade são corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem
, o teste
e o próprio auto de prisão em flagrante,
sendo
que descreve
m
com precisão o resultado obtido (0,72 mg/L).

Não bastasse,
o apelante assinou o comprovante do teste, conforme se verifica no documento juntado aos autos

(
Id

276361019 – pp. 4 a 5
)
, e n
em sequer
contestou seu resultado no momento da abordagem ou quando de seu interrogatório na
D
elegacia
.

Conforme bem apontado pelo magistrado singular:

“(...)
embora ilegível, o teste de alcoolemia está juntado aos autos, demonstrando que efetivamente foi realizado conforme assinatura do próprio acusado no respectivo relatório no campo específico de EXAMINADO. Corrobora, ainda, com o resultado alterado do teste, a lavratura do próprio flagrante fundamentada justamente na embriaguez ao volante comprovada pelo teste de
etilômetro
realizado.

22. Destarte, o acusado efetuou o pagamento da fiança arbitrada em decorrência da constatação de concentração de álcool
por litro de ar alveolar superior ao permitido por lei. Logo, ciente do delito cometido, o réu não teve alternativa senão pagar a fiança para ver-se livre.
”
(Id 276361885).

Não é demais lembrar que com
as alterações trazidas pela Lei n
.
12.760/2012, não há mais exigência exclusiva ou obrigatória d
o teste de alcoolemia (
“
teste do bafômetro
”
)
ou exame de sangue para comprovação da embriaguez
, a qual poderá ser constatada por meio de
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(CTB, art. 306, § 1º).

Destarte, a
constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em direito
, conforme
dispõe a legislação específica n
o §
2
º do art. 306 do CTB
–
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Atente-se que
, no momento da abordagem policial,
foi “oferecido” ao apelante para que realizasse o teste de
etilômetro
e
ele
aceitou (fato este confirmado por ele na Delegacia)
,
caso contrário, poderia ser elaborado pelos
agentes públicos

termo de constatação de embriaguez, no qual são descritos sinais clínicos como hálito etílico, olhos avermelhados, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio, agressividade, entre outros
, suficientes para comprovar o estado de embriaguez.

Nesse cenário, em conformidade com a legislação atual, é prescindível a realização do teste de alcoolemia para fins de comprovação do delito em apreço, e, no presente caso, uma vez realizado, não há como
desconsiderá-lo haja vista que encontra amparo em outros elementos de prova igualmente idôneos,
conforme supramencionado,
notadamente os depoimentos dos policiais e sua confissão extrajudicial.

A respeito disso, r
essalt
o
que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, conforme entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal (
TJMT,
Enunciado Orientativo n. 8).

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“4. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.

5. A materialidade e autoria do crime do art. 306 do CTB restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de constatação de embriaguez lavrado segundo a Resolução n. 432/2013 do Contran, e pela confissão do próprio acusado.”
(TJMT, AP
1017427-67.2020.8.11.0015,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal
, j.
28
.
4
.
2025
).

Diante de tais considerações
,
entendo que
os depoimentos
idôneos
dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante,
confirmado sob
o crivo do contraditório
e amparado da prova documental produzida
,
além de
reforçados pela confissão
extrajudicial
do apelante
, são aptos e suficientes para sustentar a condenação.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025